Tribunal: TJDFT
Processo: 0720534-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática de dois crimes de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).
2. A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou pelo reconhecimento do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do furto privilegiado e a revisão da dosimetria, com redução da pena e a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) a incidência do furto privilegiado; e (iii) a revisão da dosimetria da pena, com eventual alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por documentos e provas testemunhais, inclusive imagens do circuito interno de segurança, não havendo elementos que justifiquem a absolvição da recorrente.
5. O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, uma vez que a recorrente é reincidente específica em crimes patrimoniais, conforme demonstrado pelas condenações anteriores transitadas em julgado, o que afasta a reduzida reprovabilidade exigidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
6. O furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2o, do Código Penal, exige que o agente seja primário, requisito não atendido pela recorrente, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena.
7. Não há que se falar em ato voluntário da ré em restituir a res furtiva à vítima quando os bens só foram parcialmente restituídos ao estabelecimento comercial após a ação policial que efetuou a prisão em flagrante da acusada.
8. Justifica-se a imposição de regime mais gravoso, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de ser a ré reincidente e portadora de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.